Tribunal: STF
Processo: HC 259062
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática pela qual deneguei a ordem ao fundamento de que o processo segue seu curso regular, não havendo falar em excesso de prazo da prisão preventiva.



    Nas razões dos embargos (eDOC 17), o paciente alega que a decisão embargada foi omissa, haja vista que deixou de se manifestar sobre pontos essenciais levantados pela defesa na inicial, tais como:



     “1) a demora deve ser atribuída ao Ministério Público; 2) a insistência da defesa se revelou pertinente, porque as imagens apresentadas (concatenadas com outros elementos de prova dos autos) indicam a concreta possibilidade de atuação irregular dos policiais militares (recomendando que se prestigie a presunção de não culpabilidade depois de 11 meses de prisão), e 3) de que a alegada complexidade não se justifica ante a realidade dos autos, detalhadamente descrita pela defesa, e, reexaminando o caso, confira efeitos infringentes aos aclaratórios para conceder a ordem de habeas corpus”. (p. 12)



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC).



    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses.



    Extrai-se da decisão embargada que analisei todas as questões de mérito suscitadas na inicial concluindo que, de acordo com os documentos constantes dos autos, (a) a dilação processual deve ser imputada exclusivamente à defesa que, mesmo após a disponibilização das imagens fornecidas pelo Ministério Público, demorou para apresentar a defesa prévia; e (b) considerando a multiplicidade de réus e de crimes imputados ao paciente, bem como a complexidade da causa, entendo que o processo segue seu curso regular.



    Acresça-se que a audiência de instrução e julgamento está agendada para 4.9.2025, de modo que, tendo em vista a gravidade dos crimes imputados ao réu, é prudente que seja mantida a prisão cautelar.



    Por fim, eventual alegação de que a prisão foi forjada por policiais é matéria que deve ser analisada pelas instâncias de origem.



    Assim, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.



    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente